Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704309-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: PONTO REAL DEPÓSITO DE BEBIDA LTDA E JOSÉ AIRTON DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Consulta aos sistemas CNIB. Indeferimento mantido. Inclusão de dados em cadastro de inadimplentes. SERASAJUD. Possibilidade. recurso conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CNIB e de inserção dos dados dos executados em cadastros de restrição de créditos, formulados no curso de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se possível autorizar judicialmente a consulta ao sistema CNIB para localização de bens imóveis de titularidade do devedor; e (ii) verificar a possibilidade de incluir o nome da parte executada em cadastros de restrição ao crédito. III. Razões de decidir 3. Descabida a concessão de pedido de consulta judicial à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O sistema CNIB, conforme o Provimento CNJ n. 39/2014, alterado pelo Provimento n. 142/2023, destina-se à averbação de indisponibilidades de bens imóveis e não à pesquisa patrimonial em favor de credores. A localização de imóveis deve ser feita diretamente nos cartórios de registro de imóveis, sem necessidade de intervenção judicial. 4. É cabível, a requerimento da parte credora, a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo juiz (CPC/2015. art. 782, §3o), visto que ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já foi disponibilizado o convênio SerasaJud, que permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional (CPC/2015, art. 6o). 5. A possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que, diante da inércia dos recorridos e das tentativas infrutíferas em encontrar patrimônio passível de constrição, é cabível a decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), a fim de se garantirem a satisfação do crédito e a efetividade da tutela jurisdicional, porquanto já esgotadas as medidas típicas adotadas. Suscita, no aspecto, dissídio interpretativo colacionando julgados do TJMG e TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. 1. Ação de cumprimento de sentença arbitral. 2. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é admissível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em demandas de natureza cível, de forma subsidiária, quando exauridos os meios executivos típicos. Precedentes. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.863.618/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020